Tribunal: TJMT
Processo: 1022476-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022476-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ALEX RECHE RODRIGUES - CPF: 032.185.611-24 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), CRISTIANE MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO GOMES MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA - CPF: 010.770.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA RIBEIRO DE BENS - CPF: 047.385.661-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS - CPF: 033.074.011-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
VIABILIDADE
– SUJEITO PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA, EXERCENTE DE LABOR LÍCITO E QUE NÃO OSTENTA NENHUM OUTRO REGISTRO CRIMINAL –
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta, em relação ao increpado, não é de gravidade demasiadamente expressiva.

Logo, se o encarcerado é primário, com residência fixa, ocupação lícita e não ostenta em seu desfavor nenhum outro registro criminal, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da instrução criminal a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. DAVI FERREIRA DE PAULA

PACIENTE:

ALEX RECHE RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião do exame do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do IP n.o 1002983-96.2021.811.0046 [Operação Policial “Ruptura”], em que investigado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
.

Contextualizando os fatos, narra o causídico que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
07/10/2021
e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, ao que se sucedeu a formulação de pedido de liberdade provisória e/ou submissão do increpado à custódia domiciliar na data de
29/10/2021
, o qual restou indeferido pelo d. juízo a quo;
estando o paciente submetido ao cárcere provisório por aproximadamente 65 (sessenta e cinco) dias, sem que a fase administrativa tenha se encerrado e sem que haja previsão para realização da solenidade instrutória
.

Nesse contexto, como primeira vertente da alardeada coação ilegal, invoca os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana
e da
proteção à saúde
, para então sustentar que o paciente
faz jus à concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, inc. II do CPP
, haja vista ser portador de
doenças pulmonares graves
e ter sido recentemente submetido à cirurgia para tratamento de tais patologias, demais disso, devido às condições precárias e insalubres da unidade prisional em que recolhido, o beneficiário deste
writ
vem sofrendo frequentes crises de asma; circunstâncias que, no entender da defesa, evidenciam a maior vulnerabilidade do estado de saúde do paciente e tornam imperiosa a concessão da benesse almejada.

Lado outro, defende as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada nas razões de decidir
e de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, porquanto afirma que nada de objetivo existe a indicar que o favorecido nessa ordem é sujeito de elevada periculosidade, tampouco que, acaso colocado em liberdade, ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, não se prestando à demonstração do
periculum libertatis
a simples menção à gravidade abstrata dos crimes imputados e as declarações unilaterais prestadas pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante; mormente se considerado que o
paciente é primário, com residência fixa, ocupação lícita e desde o início das investigações, adotou postura colaborativa com a Justiça
; tudo a revelar a desnecessidade da medida segregatícia na hipótese em voga.

Por tudo que expõe, e invocando o brocardo jurídico da
presunção de inocência
, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de agraciá-lo com a liberdade provisória, ainda que acompanhada de medidas cautelares alternativas à prisão, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, vindica a submissão do increpado à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP. Alternativamente, pugna pela concessão da liberdade provisória, adstrita ao recolhimento de fiança no importe de R$3.000,00 (três mil reais), cumulada com outras restrições não prisionais do art. 319 do CPP.
No mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, com a concessão definitiva da presente ação de dignidade constitucional.

A petição inicial veio acompanhada da documentação eletrônica registrada do ID 112864996 ao ID 112896483.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva, concluiu que o feito não comportava análise durante o expediente extraordinário, determinando a distribuição dos autos na forma regimental (ID 112898974). Assim, ao final do regime de plantão, os autos foram distribuídos à minha Relatoria segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.o 1021790- 11.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vindo-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 113493956) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos eletrônicos de ID 113819470; ao que se sucedeu a juntada do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 114492964).

Requisitadas informações complementares, estas foram prestadas em documentos de ID 117365463.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que em continuidade à Operação Policial “Ruptura”, na manhã de
07/10/2021
uma equipe da Delegacia de Polícia de Comodoro/MT realizou o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar referente ao processo n.o 1001064-72.2021.8.11.0046, expedido pela 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, ocasião em que foram encontradas da residência de
Lindomara

Aparecida Ferreira Lima
, corré nos autos principais, várias porções de substâncias entorpecentes (MACONHA e CRACK); um caderno com anotações sobre a venda de drogas; uma balança de precisão; artefatos para embalar drogas; dinheiro em espécie; uma arma de fogo (tipo revólver, calibre .38) e 06 munições intactas (calibre .38).

Durante as buscas realizadas na residência, constatou-se a presença dos indivíduos
ALEX RECHE RODRIGUES (vulgo “Batoré”)
, ora paciente,
Claudemir Aparecido Barros e Monica Ribeiro de Bens
, que, segundo apurado, pertenceriam a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Segundo o Relatório de Investigação (ID 112896451 – pág. 03), o favorecido neste
writ
teria sido flagrado entrando e saindo diversas vezes da residência de
Lindomara
, evidenciando a suspeita de que
ALEX
seria responsável por realizar a entrega de entorpecentes aos usuários no município de Nova Lacerda/MT, conjectura que teria se mostrado ainda mais evidente por meio das conversas extraídas do referido relatório, onde
Lindomara
e uma terceira pessoa, identificada como “Conceição”, combinam a entrega de substâncias entorpecentes, a qual ficaria a cargo do paciente, bem como o fato de
ALEX
possuir R$927,00 (novecentos e vinte e sete reais) em dinheiro, no momento da apreensão.

À vista disso, o paciente e os demais suspeitos foram conduzidas à Delegacia de Polícia e por ocasião da homologação do auto flagrancial, o paciente teve seu recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva
à bem da ordem pública
; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia e/ou conversão do ergástulo em prisão domiciliar formulados perante o juízo singular.

Veja-se, a seguir, os trechos pertinentes do decreto constritivo objurgado:

“(...)

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

A
materialidade
e a
autoria delitiva
encontram-se estampadas no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Exibição e Apreensão, termos de declarações prestadas perante a Autoridade Policial, bem como demais elementos juntado aos autos.

Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.

(...)

No caso em liça, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a
ordem pública
, de sorte que a permanência dos autuados em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecerem.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

De igual modo, observa-se que há nos autos fortes indícios de que os custodiados Alex Reche Rodrigues, Claudemir Aparecido Barros e Monica Ribeiro de Bens estejam envolvidos com a organização criminosa armada intitulada “Comando Vermelho”, o que, a teor do §2o, do art. 310, do Código de Processo Penal, é fundamento para que o juízo denegue a concessão de liberdade provisória em favor do custodiado, com ou sem medidas cautelares, in verbis
:

(...)

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante dos custodiados ALEX RECHE RODRIGUES, LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA, CRISTIANE MARIA DA SILVA, MONICA RIBEIRO DE BENS, APARECIDO GOMES MONTEIRO e CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS em prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, caput, c/c art. 313, I, ambos do CPP
.”

[ID
112896464
, p. 3/6]

Impetrado o presente remédio constitucional, foram solicitadas informações à d. autoridade tida como coatora, a qual informou que o diligente Delegado de Polícia finalizou o inquérito policial, oportunidade em que o Ministério Público manifestou pela
declaração de incompetência
da 2o Vara Criminal de Comodoro/MT e o declínio dos autos em favor da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, razão pela qual o
inquérito passou a tramitar sob o no 1003255- 90.2021.8.11.0046
(ID. 71125088 e 71737495).

Em seguida, os autos seguiram com vista ao Ministério Público no dia
07/12/2021
(ID. 73789128) e
até o presente momento não houve manifestação do
Parquet
.

Em
09/02/2022
, foi determinada a conclusão do feito para reanálise das prisões preventivas, ante possível excesso de prazo, uma vez que os atos processuais ainda não foram ratificados, haja vista o aguardar do parecer ministerial.

Nesse contexto, exsurge inconformado o impetrante, alegando que a manutenção do ergástulo preventivo implica coação ilegal, nos termos já relatados.

Deveras, confrontando os argumentos vertidos da exordial do
writ
com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, ambas confrontadas com as informações disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; concluo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
. Explico.

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e para que seja legítima à luz da Constituição Federal, exige que o julgador, lastreando-se em fundamentos concretos vinculados à hipótese descrita nos autos, demonstre a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a constituir o
fumus comissi delicti
; bem como a satisfação de alguma das hipóteses autorizativas elencadas no art. 312 do CPP, no sentido de que a liberdade do sujeito ofereça riscos concretos à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal [
periculum libertatis
]; os quais devem ainda ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do mesmo
códex
adjetivo.

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que o d. magistrado primevo
demonstra o preenchimento da hipótese de admissibilidade descrita no
art. 313, inc. I do CPP
, bem como

expõe satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
,
tendo-a aferido com base nos elementos de cognição contidos no caderno investigativo, a exemplo da própria situação de flagrância e dos depoimentos dos policiais militares, visto que o paciente e os demais suspeitos foram flagrados em uma residência sob a qual pairavam suspeitas da prática do comércio de entorpecentes, onde foram encontradas
várias porções de substâncias ilícitas (
MACONHA e CRACK
); um caderno com anotações sobre a venda de drogas; uma balança de precisão; artefatos para embalar drogas; dinheiro em espécie; uma arma de fogo (tipo revólver, calibre .38) e 06 munições intactas (calibre .38).

E, como é cediço, tanto
o decreto quanto a manutenção da prisão preventiva
não exigem certeza acerca da conduta atribuída ao segregado
, bastando que se façam presentes a comprovação da materialidade delitiva e os indícios
suficientes
de autoria ou participação para que se configure a “fumaça do cometimento do delito”, assim como ocorre
in casu.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser a prisão preventiva do paciente necessária para
acautelar a ordem pública
e estar
em consonância com o teor do §2o, do art. 310, do Código de Processo Penal
, notadamente diante das suspeitas de que o increpado integre a associação criminosa “Comando Vermelho”.

Em sendo assim, não há como falar que o édito combatido é teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, porquanto se mostra respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório para
garantir a ordem pública
.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância e sem perder de vista que o delito pelo qual o paciente está sendo acusado é de demasiada gravidade,
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, máxime porque
o segregado não aparenta possuir uma periculosidade social, a evidenciar que a sua manutenção em cárcere além de
desproporcional
, torna-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

E assim concluo porque a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que apesar da existência de fortes indícios capazes de vincular o increpado ao comércio malsão, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, constatei que
o
paciente é primário e além do processo pertinente à prisão ora vergastada, não possui outros procedimentos criminais em seu desfavor
.

Fosse pouco,
possui residência fixa, exerce labor lícito e encontra-se com sua saúde extremamente debilitada, devido à doenças pulmonares

[ID IDs 112896466 a 112896483], a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir; o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que, em relação ao paciente ALEX, o caso retratado nos autos, não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico
.

E, sendo concedida a medida mais benéfica, reputo desnecessária a análise das demais teses aventadas, visto que subsidiárias.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALEX RECHE RODRIGUES
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbo a expedição do
alvará de soltura
, devendo, neste último caso, certificar-se antes da ausência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022